Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705645-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELA INSTÂNCIA REVISORA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A análise do preenchimento dos requisitos necessários à comprovação da imunidade e da isenção tributária de entidade religiosa não desafia dilação probatória, mas tão somente a análise dos documentos pré-constituídos, de forma que a exceção de pré-executividade se revela como mecanismo de defesa adequado. 2. O conteúdo da defesa contida na exceção de pré-executividade deve ser conhecido e enfrentado pelo Juízo a quo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2.1 No caso concreto, a análise fática e documental é imprescindível para resolver quanto à elisão ou não da presunção de que o imóvel alugado pela entidade religiosa é alcançado pela imunidade e pela isenção, questões que não foram enfrentadas pela vara de origem ante a rejeição liminar da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, inciso IV, “c”, e 14, ambos do Código Tributário Nacional, ao julgar desnecessária a dilação probatória com o prévio procedimento administrativo-tributário previsto em lei para aferir a condição de imunidade inicial. Pontua que a entidade não demonstrou de plano o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo seja excluída a multa imposta em sede de embargos de declaração, tendo em vista seu propósito meramente prequestionador da matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, inciso IV, “c”, e 14, ambos do Código Tributário Nacional, bem como ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028